Tribunal: TJDFT
Processo: 0705957-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GABRIELA ALVES PROCÓPIO e V. A. P. , menor impúbere, (agravantes/terceiros) contra a decisão interlocutória (ID 23614034) que, proferida em sede de execução de título extrajudicial movida por CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (agravado/exequente) contra YARLEI FERNANDES PROCÓPIO, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava desconstituir a penhora recaída sobre os bens de sua residência, bem como a suspensão das medidas constritivas sobre os bens penhorados. Em suas razões recursais, os agravantes/terceiros sustentam que os bens foram penhorados na residência da ex-cônjuge do devedor, que se encontra separada de fato desde maio de 2016 e que os bens localizados na residência dos agravantes, a eles pertencem. Dizem que além de haver brinquedos do menor, há também bens de utilidade necessária do lar como máquina de lavar roupa, geladeira, entre outros. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que a o juízo de origem se abstenha de praticar qualquer ato expropriatório e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de que seja desconstituída a penhora, por serem bens de terceiros. Preparo acostado (ID 23614036). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da medida postulada. Isso porque, em análise superficial, constato a probabilidade do direito vindicado no que concerne à aparente impossibilidade de penhora de bens pertencentes ao menor impúbere, assim como a penhora de pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (ID 73578457 dos autos de origem). Ademais, em cognição sumária não exauriente, tenho que ainda não se encontra devidamente esclarecido nos autos a quem pertence o imóvel no qual foi realizada a penhora de objetos do lar, questão que será melhor apreciada oportunamente. Nesse prisma, também se encontra evidenciado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da possibilidade de alienação ou adjudicação de bens cuja titularidade ainda não se encontra devidamente esclarecida nos autos. Ademais, o auto de penhora (ID 73578457 dos autos de origem) não esclarece se a primeira embargante ficará como fiel depositária dos bens penhorados. Ainda assim, a questão será melhor apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo às partes, após respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, apenas para que o juízo de origem se abstenha de praticar qualquer ato expropriatório relacionado aos bens, objeto deste agravo de instrumento, devendo nomear a embargante como fiel depositária dos bens penhorados. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder ao presente agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, tendo em vista que o segundo agravante é menor impúbere. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora